Tribunal: STF
Processo: ARE 1460888
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA – LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA APARENTE E TITULADA – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SEGURANÇA – TURBAÇÃO CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE POTENCIAIS RISCOS PARA A CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE RESIDEM EM MORADIA EDIFICADA IRREGULARMENTE – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE JUSTIFICADA – EXERCÍCIO DE POSSE DE BOA-FÉ – SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – AUSENCIA – RECURSO DESPROVIDO. Ao autor da ação incumbe fazer prova da veracidade dos fatos alegados como fundamento do direito invocado, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito. O direito a reintegração da posse se revela quando comprovados (i) a posse pelo autor da ação; (ii) o esbulho e sua data (iii) e a perda da posse pelo esbulho. As restrições aos poderes de propriedade e/ou posse pertencentes ao titular do domínio da área serviente não devem representar medidas que ultrapassem aquilo que se mostre necessário e suficiente para o atingimento da finalidade pública da servidão administrativa pertinente ao serviço de transmissão e distribuição de energia elétrica. Porém, a situação delineada no caso concreto não se enquadra na hipótese de uso bem particular de forma compatível com a finalidade pública justificadora da instituição da servidão administrativa, seja sob a perspectiva dos potenciais riscos para a continuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, seja sob o prisma da segurança das pessoas que residem na moradia edificada dentro da faixa de segurança das linhas de transmissão. Inexistindo, no caderno probatório formado nos autos, elementos de evidência da posse de boa-fé alegada pela parte ré, não há se falar em direito à indenização pela edificação, conforme preconiza o art. 1.220 do Código Civil."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 23, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente